Tribunal: STF
Processo: ARE 1550042
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA. ARTIGO 1º INCISO II C/C §4º INCISO II DA LEI 9455/97 NA FORMA DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA PARA REVER AS PENAS APLICADAS. Apelante que praticou reiterados atos de violência e grave ameaça contra a filha, entre os 10 (dez) e os 14 (quatorze) anos de idade. Violências cometidas com golpes efetuados com barra de madeira e palmatória, juntamente com xingamentos, qualificando a vítima como “vagabunda” e dizendo-lhe que seria uma prostituta quando crescesse. Graves ameaças que permeavam os abusos físicos, com as afirmações à vítima de que, caso revelasse os fatos aos conselheiros tutelares ou aos diretores das escolas onde estudava, seria encaminhada a um abrigo em outro estado da federação. Fatos suficientemente demonstrados em relação à filha mais velha, primeira vítima, de acordo com relatos realizados por ela em sede policial, logo após os fatos, e repetidos em juízo, com riqueza de detalhes, cinco anos mais tarde. Claro desinteresse da vítima e das testemunhas em prejudicar a apelante, devido à distância temporal dos fatos quando ouvidas em juízo, oportunidade em que a vítima já era maior de idade e autossuficiente do ponto de vista econômico. Testemunhas que sequer tinham relacionamento com a apelante ao tempo da audiência, e nenhum benefício obteriam ao incriminá-la falsamente. Existência de diversas denúncias ao Conselho Tutelar – no mínimo 8 (oito) – realizadas por vizinhos que ouviam as agressões físicas e os xingamentos, que ficou demonstrada por relatório da equipe multidisciplinar do juízo de família, juntado aos autos. Pedido absolutório diante da ausência de vestígios dos atos de violência. Inviabilidade. Crimes de tortura que nem sempre deixam vestígios. Apelante que, consoante depoimentos da vítima, costumava golpeá-la na cabeça, a fim de que as lesões ficassem ocultas pelo couro cabeludo e não fossem notadas. Ademais, os crimes de tortura também foram praticados, múltiplas vezes, com graves ameaças, consistentes na afirmação de que a vítima teria que deixar sua casa, onde vivia com a irmã, e ser conduzida a um abrigo, em outro estado da federação, caso revelasse os abusos. Pedido de desclassificação para o crime de maus tratos que não pode ser provido. Crime de maus tratos que se caracteriza pelo intuito de corrigir ou de disciplinar, ao passo que na tortura se verifica o dolo de causar dano, a prática de atos para gerar sofrimento físico e mental, sem qualquer intuito corretivo ou educativo. Dolo de torturar evidenciado inclusive pela ação de ocultar os crimes, agredindo a vítima na cabeça, o que deixa claro que a apelante tinha consciência de que estava se esquivando da responsabilidade penal. Xingamentos dirigidos à vítima, qualificando-a como “vadia”, “vagabunda” e dizendo-lhe que “quando crescesse não passaria de uma prostituta” que, induvidosamente, não possuem qualquer caráter pedagógico. Pedido do Ministério Público de reforma da sentença para que a apelada seja condenada pela prática dos crimes de tortura também em relação à filha mais nova, segunda vítima. Inviabilidade. Segunda vítima que não foi ouvida em juízo, e, quando entrevistada no inquérito, disse que os castigos a que era submetida eram mais leves que aqueles infligidos à irmã, e também menos frequentes. Incerteza quanto à configuração dos crimes de tortura, diante da insuficiência de prova de que os atos praticados suplantassem o mero caráter disciplinar. Condenação da apelante, quanto aos crimes de tortura praticados contra a primeira vítima, que se mantém. Aumento das penas-base que se justifica, diante da culpabilidade exacerbada da apelada, das circunstâncias e das consequências do crime. Crimes praticados simultaneamente com violência e com graves ameaças, quando somente um desses meios de execução já caracterizaria tortura. Prática dos crimes às ocultas, de modo a incrementar a vulnerabilidade da vítima e perpetuar seu sofrimento. Vítima que, em decorrência dos crimes, foi afastada de sua irmã, única pessoa com quem tinha vínculo afetivo duradouro, e encaminhada a um abrigo e depois a uma família substituta, condição em que permaneceu até sua emancipação, dois anos mais tarde. Reconhecimento da atenuante do artigo 65 inciso I do Código Penal na segunda fase. Apelante que tinha mais de 70 (setenta) anos de idade ao tempo da sentença. Terceira fase. Incidência do aumento de 1/6 (um sexto) pela prática do crime contra adolescente. Crime continuado. Aumento de 2/3 (dois terços), pela multiplicidade de crimes, praticados dos 10 (dez) aos 14 (quatorze) anos da vítima, diariamente, que se justifica. Regime fechado que se impõe, como requerido pelo Ministério Público. Circunstâncias judiciais amplamente negativas consideradas sobre a pena-base. Provimento parcial dos recursos. Unânime. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente